Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS. INQUÉRITO POLICIAL. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. Compete ao Juízo que fixou as medidas protetivas de urgência analisar representação por prisão preventiva, apresentada pela Autoridade Policial, em razão do descumprimento das referidas medidas durante o prazo de vigência estipulado na decisão. Diante das peculiaridades do caso concreto, ainda que se admita a ausência de conexão probatória entre a ação penal que apura, dentre outros, o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), e a ação em que tais medidas foram fixadas, bem como considerando que a regra da prevenção (artigo 83, do Código de Processo Penal) é excepcional e não prevalece na espécie, em razão do disposto nos artigos 69, inciso I, e 70, do Código de Processo Penal, fato é que o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília acolheu a competência para o processamento da ação penal correlata ao pedido de prisão preventiva, já que não suscitou conflito negativo de competência e recebeu a denúncia. A competência territorial é relativa e admite prorrogação.